Tribunal: TJDFT
Processo: 0706024-18.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CONCRUÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ACADEMIA. PANDEMIA COVI-19. CASO FORTUITO FORÇA MAIOR. CONFIGURADA. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. ISENÇÃO DA MULTA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para condená-la a restituir à parte autora a quantia de R$ 89,90 (oitenta e nove reais e noventa centavos), referente à cártula de cheque descontada em agosto/20, assim como proceder com a devolução das cártulas com vencimento em 09/09/2020 n. 700240, 09/10/2020 n. 700241; 09/11/2020 n. 700424 e 09/12/2020 n. 700243, todos do BRB no valor de R$ 89,90 cada cheque, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa, devendo se abster de realizar a compensação dos cheques referidos. Ainda julgou improcedente o pedido contraposto formulado em sede de contestação. Em seu recurso a parte recorrente, em preliminar, sustenta que o juízo a quo desobedeceu ao princípio processual da congruência, tendo em vista que a parte recorrida não estruturou seu pedido em razão de caso fortuito e força maior, não havendo sequer pedido de rescisão contratual na exordial. No mérito, aduz que, em razão da força obrigatória contratual, a rescisão apenas poderia ser efetivada com o pedido escrito acrescido de pagamento da multa rescisória. Ainda Requer a reforma da sentença recorrida para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial, bem como a procedência do pedido contraposto formulado relativo ao respeito as cláusulas contratuais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 20303081 e 20303082). As contrarrazões foram apresentadas, porém, sem ser subscritas por advogado (ID 20303090), razão pela qual deixo de apreciá-la.
III. No que pertine a alegação preliminar de que a sentença prolatada pelo juízo a quo não observou o princípio da congruência, tal argumento não deve prosperar, sobretudo por que a decisão do juízo de origem se deteve fielmente aos pedidos declinados na inicial, especialmente ao contrato de recibo que descrimina as cártulas de cheques dadas em pagamento para celebração do negócio jurídico. No mais, a sentença recorrida, em consonância com as provas produzidas, apenas delimitou o prazo referente a rescisão, vez que operada em 16/07/2020. Por todos os ângulos que se observe, inexiste a configuração de que tenha havido inobservância ao princípio supracitado, eis que a condenação de restituir valores, assim como de devolução dos cheques é uma consequência lógica da rescisão contratual. Rejeito, pois, a preliminar suscitada.
IV. Avançando no mérito, evidencia-se que a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
V. A despeito da parte recorrente trazer à baila o princípio da segurança jurídica do negócio e ao princípio da força obrigatória contratual, imperiosa a relativização do princípio do “pacta sunt servanda” nas relações de consumo, uma vez verificada a existência de cláusula notoriamente desfavorável ao consumidor. A autonomia da vontade não pode ser utilizada como sustentáculo para perpetuar o desequilíbrio contratual em desfavor da parte vulnerável.
VI. É cediço que a função social interna do contrato implica a necessidade de os parceiros se identificarem como sujeitos de direito fundamentais e titulares de igual dignidade. Assim, deverão colaborar mutuamente nos deveres de proteção, informação e lealdade contratual, pois a finalidade de ambos é idêntica: “o adimplemento, da forma mais satisfatória ao credor e menos onerosa ao devedor (Código Civil Comentado, Coordenador Min. Cezar Peluso, 2a edição, Ed. Manole, pág. 409).’’.
VII. Além disso, o código de Defesa do Consumidor, em seu art. 51, inciso IV, disciplina que São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: IV. estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Desse modo, a boa-fé objetiva, princípio norteador dos negócios jurídicos, tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito.
VIII. No caso, em consonância com o Ato Normativo exarado pelo Governo do Distrito Federa (Decreto no 40.520, de 14 de março de 2020) em razão contexto mundial decorrente da pandemia do COVID-19, foram suspensas as prestações de serviços realizadas em academias esportivas, sendo que tal determinação somente foi relativizada pelo DECRETO No 40.939, expedido em 02 DE JULHO DE 2020. Incontroverso que não houve a prestação do serviço pela parte recorrente entre os meses de março a junho de 2020, igualmente evidencia-se dos autos que a parte recorrida formulou requerimento de rescisão contratual junto à parte recorrente em 16 de julho de 2020 (20303071 - Pág. 3), não remanescendo dúvida quanto ao direito da parte recorrida de pleitear a rescisão unilateral do contrato e a restituição do valor pago, restando nítida a abusividade da cláusula contratual que condicione o exercício do referido direito potestativo.
IX. Ademais, a incidência da multa alusiva à rescisão contratual, entendo que os efeitos da pandemia da COVID-19, causada pelo coronavírus, suplantou as obrigações delineadas no instrumento contratual celebrado entre as partes, porquanto a obrigação se tornou impossível, porquanto as ações relativas ao contrato se situam fora do alcance da vontade das partes. Ou seja, é razoável os argumentos deduzidos pela parte recorrida na inicial, no que tange à impossibilidade de permanecer vinculada ao contrato, bem como inexiste falha na prestação do serviço da parte recorrente, visto que a determinação de suspensão da atividade comercial adveio de determinação do governo do Distrito Federal. Assim, concluo que a situação em exame se insere no âmbito do caso fortuito e força maior, produzindo como consequência a isenção de responsabilidade da parte recorrida as sanções pelo descumprimento contratual, não havendo que se falar em incidência de multa por rescisão contratual.
X. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante apresentação de contrarrazões sem advogado
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.5.